Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE HOSPEDAGEM. INTERMEDIADORA QUE ATUA ATRAVÉS DE AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO DE HOTELARIA. CADEIA DE FORNECEDORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA. FALHA NO SERVIÇO OFERTADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, condenando a 123 Viagens e a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.352,52 (três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que adquiriu, através da 123 Viagens, diárias para hospedagem no hotel da Recorrida, que antes da viagem foi informada pelo hotel que a reserva não teria sido feita por falta de pagamento.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 68402404). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 68402407).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade da Recorrente e na reapreciação da procedência do pedido de indenização por danos materiais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo e que a reserva foi feita e cancelada pela Viagens Promo Turismo. Aduz que não recebeu o valor pago pela Recorrida, que a culpa é exclusiva de terceiro, que ofertou condição especial para a reserva particular feita posteriormente pela Recorrida e que não praticou qualquer ato ilícito. Requer a reforma da sentença para a declaração de sua ilegitimidade ou a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida argumenta que a Recorrente faz parte da cadeia de consumo e possui responsabilidade pelo dano por ela sofrido, pois autorizou a agência a agir em seu nome. Defende a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
8. Não assiste razão à Recorrente quanto a ilegitimidade dela para figurar no polo passivo da demanda, pois ocupa posição de integrante da cadeia de consumo enquanto beneficiária da intermediação feita pela 123 Viagens e fornecedora do serviço ofertado, aplicando-se ao caso o disposto no parágrafo único do art. 7o do CDC. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1900714, 0713687-13.2023.8.07.0006, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. Apesar de a Recorrente fundamentar a tese de ausência de responsabilidade no fato de a 123 Viagens ter operado através de agência, necessário ponderar que se a referida agência possui legitimidade para gerenciar as suas reservas, ainda que tal autorização tenta sido conferida pela intermediadora com a qual possui relação, passa a integrar a cadeia de consumo juntamente com a Recorrente e a 123 Viagens, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Nesse ponto, impende observar que eventual culpa exclusiva de empresa que igualmente integre a cadeia de consumo poderá ser arguida em ação regressiva.
10. Portanto, estando devidamente comprovado o prejuízo material e sendo evidente a posição da Recorrente na relação de consumo, irretocável a imposição da obrigação pelo ressarcimento do prejuízo material sofrido pela Recorrida, pois em consonância com a responsabilidade objetiva e solidária prevista nos artigos 7, parágrafo único, 14, e 25, §1o, todos do CDC.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenada a Recorrente, vencida, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.